Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-74.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-74.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

APELADO: OTERFLAVIA MARIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. INTELECÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DO MUNICÍPIO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Na origem, o Município deixou de comprovar circunstância impeditiva ao pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015. O apelo, da mesma forma, vem desacompanhado de qualquer elemento de sustentação do único fundamento do recurso.

O Município justifica a comprovação do pagamento em virtude da juntada de contracheque nos autos.
Fato é que tal prova não se reveste da devida robustez para afastar a alegação da parte apelada, vez que, conforme determina o art. 373, II, do CPC, compete ao Município realizar o efetivo controle dos pagamentos efetuados as de seus servidores, o que não se verifica nos autos.

Em momento algum o Município requerido demonstra, de forma cabal e inconcussa, fato ou circunstância impeditiva do direito pleiteado pela parte autora, não se desincumbindo, pois, do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do NCPC.

Destarte
, indene de dúvida de que o servidor tem o incontestável direito de receber as verbas pleiteadas, parcelas essas de origem constitucional, reconhecidas a todo trabalhador, conforme previsto no artigo 7º, IV e VIII, da CF.

Relativamente aos consectários da mora, convém ressaltar recente modificação, constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 1131, vigente desde 09 de dezembro de 2021, envolvendo as discussões e condenações da Fazenda Pública,
in verbis
:
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
,
inclusive do precatório
, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento,
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Logo, a partir da vigência da aludida Emenda, altera-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000458-74.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO
e como apelada
OTERFLAVIA MARIA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .